Tribunal: TJPA
Processo: 0804254-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804254-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARLOS CARVALHO FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART.
288, 157, § 2º, INCISOS II E IV E § 2º-A, INCISO I
DO CP.

PRISÃO TEMPORÁRIA.
LITISPENDÊNCIA.
REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.º
0803440-09.2020.8.14.0000
, O QUAL FOI JULGADO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DE TER SIDO EXPIRADO O PRAZO DA CUSTÓDIA, APÓS PRORROGAÇÃO POR MAIS 30 DIAS, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O pedido formulado no presente
writ
é mera reiteração daquele veiculado no HC n.º 0803440-09.2020.8.14.0000, pois há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos a prisão temporária do paciente;

2. C
onstatou-se que fora impetrado em favor do ora paciente o
habeas corpus
nº 0803440-09.2020.8.14.0000, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, o qual refere-se a mesma ação penal objeto do presente
writ
(processo nº 0001561-08.2020.8.14.0062), apresentando mesmo pedido e causa de pedir. Em decisão monocrática proferida em data recente de 12/06/2020,
a E. Relatora julgou prejudicado o
mandamus
(ID Nº 3188644), ao considerar a revogação da prisão temporária do paciente, pelo decurso do prazo, tendo em vista que foi decretada no dia 13/04/2020, e prorrogada
pelo juízo coator
por mais 30 (trinta) dias, em 12/05/2020;

3
.
Não podem ser processados, nesta Corte, concomitantemente,
habeas corpus
nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir;

4.
Habeas corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer a Ordem impetrada
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 25 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Carlos Carvalho Fernandes
, acusado da prática do crime previsto nos artigos 288, 157, § 2º, Incisos II e IV e § 2º-A, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucumã.

Aduz o impetrante que o coacto foi preso temporariamente em
13/04/2020 (custódia com prazo de 30 dias)
e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
pelos seguintes motivos: a) ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária; b) carência de indícios de autoria e insuficiência de provas; c) a casa penal onde o paciente encontra-se recolhido está lotada, sendo contraria a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, indo na contramão da aplicação de medidas preventivas e necessárias, perante a iminente e possível contágio do agravante pelo COVID-19; d) único mantedor de sua família (esposa e três filhos), além de seu irmão interditado; e) possui todas as condições pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo a que possa o paciente aguardar a investigação policial em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, insta registrar que de acordo com o parecer ministerial e, em consulta realizada junto ao sistema processual PJE, constatou-se que fora impetrado em favor do ora paciente o
habeas corpus
nº 0803440-09.2020.8.14.0000, de relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, o qual refere-se a mesma ação penal objeto do presente
writ
(processo nº 0001561-08.2020.8.14.0062), apresentando mesmo pedido e causa de pedir. Em decisão monocrática proferida em data recente de 12/06/2020,
a E. Relatora julgou prejudicado o
mandamus
(ID Nº 3188644), ao considerar a revogação da prisão temporária do paciente, pelo decurso do prazo, tendo em vista que foi decretada no dia 13/04/2020, e prorrogada

pelo juízo coator
por mais 30 (trinta) dias, em 12/05/2020.

Analisando os autos, verifica-se a existência de litispendência nos presentes autos e, consequentemente, constata-se que o objeto de julgamento do presente
writ
também se encontra esvaziado, visto que conforme consignado pela Desembargadora relatora do
habeas corpus
precedente (HC nº 0803440-09.2020.8.14.0000), expirou o prazo da prisão temporária do paciente, a qual já havia disso prorrogada por mais 30 (trinta) dias, não mais subsistindo constrangimento ilegal, em tese, a ser alegado e reparado por esta Eg. Corte de Justiça.

Com efeito, é descabido o processamento concomitante de
habeas corpus
caso constatada a litispendência, instituto que se configura quando há identidades de partes, de pretensão e de causa de pedir. No mesmo sentido,
verbis
:

“HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N.º 558.936/RS. LITISPENDÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pedido formulado no HC n.º 559.376/RS é mera reiteração daquele veiculado no HC n.º 558.936/RS, pois há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria 2. Não podem ser processados, nesta Corte, concomitantemente, habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.

3. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido.” (RCD no HC 559.376/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

Ademais, encontram-se superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existindo ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP (Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
não conheço do presente
writ
,
tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 23
de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/06/2020